Tribunal: TJDFT
Processo: 0747532-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747532-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ESTHER CAMPOS VILAR AGRAVADO: GBM ENGENHARIA LTDA, SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGAO, ELIANE NOBREGA LOMBA D E S P A C H O Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte agravante para apresentar, além das declarações do imposto de renda atualizadas, outros documentos que comprovem a gratuidade de justiça pleiteada, como contracheques ou comprovantes de rendimentos atualizados e extratos bancários de todas as contas movimentadas nos últimos 03 (três) meses. Prazo: 05 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator